Tribunal: CARF
Processo: 15868.720034/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 764
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720034/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.514 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
FIGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERAÇAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRINCÍPIO DE
PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida
de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos
de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso
desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação
é expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia
no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta
dela decorrente.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL No 764
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720034/2019-18
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo dos lançamentos relativos a cota
patronal (4863) e GILRAT (2158) as receitas decorrentes de exportações indiretas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 4.598/4.651) interposto por Figueira Indústria
e Comércio S/A – Em Recuperação Judicial em face do acórdão de fls. 4.559/4.583, que julgou
improcedente sua impugnação, mantendo o lançamento em sua integralidade.
O lançamento em questão está consubstanciado nos autos de infração de
fls. 120/131 (cota patronal e RAT) e 132/140 (terceiros/SENAR), lavrados em razão do não
oferecimento à tributação (não declaração em GFIP), no período de 07/2014 a 12/2016, da
comercialização da produção rural própria, ou da produção própria e adquirida de terceiros, sem
sub-rogação, comercializados no mercado interno e também por meio de exportação indireta.
Como esclarece o Relatório Fiscal (fls. 141/156), os valores referentes à
comercialização da produção rural, tanto para o mercado interno quanto para a exportação
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

indireta, foram aferidos por meio das Notas Fiscais Eletrônicas e também verificados através da
ECD - Escrituração Contábil Digital transmitida pela Empresa para o SPED.
Relativamente às operações com o mercado interno, conforme o item 12 do
relatório fiscal, a Recorrente teria enquadrado os trabalhadores de sua matriz nos FPASs 604
(trabalhadores do campo) e 833 (parte dos trabalhadores da agroindústria). Já os trabalhadores de
suas filiais teriam sido enquadrados no FPAS 507 (indústria). Em razão disso, os recolhimentos
previdenciários da matriz foram feitos na sistemática própria da agroindústria (tendo como base
de cálculo a receita) e os das filiais foram feitos na sistemática geral (tendo como base de cálculo
a folha de pagamentos). No entanto, a fiscalização considerou, com base no art. 173 da IN
no 971/2009, que essa segregação das atividades dos diferentes estabelecimentos da empresa
seria indevido e que todos estariam sujeitos ao recolhimento na sistemática própria da
agroindústria. Ainda como consignado no item em questão do relatório fiscal, os valores
recolhidos na sistemática geral pelas filiais foram deduzidos pela fiscalização do montante total
cobrado nos AIIM objetos deste processo.
Já em relação às exportações indiretas, como consignado no item 14 do relatório
fiscal, a fiscalização considerou que estas não estariam abarcadas pela imunidade tributária
prevista no art. 149, § 2o da Constituição Federal.
Outro ponto relevante, destacado no item 10 do relatório fiscal, é que a
fiscalização consignou que, dentre as notas examinadas, havia algumas com CFOP 5922 e 6922,
que se referem a venda para entrega futura. Tais notas (“notas-mãe”) estavam atreladas com
outros notas (“notas-filhas”), classificadas com outros CFOPs, emitidas na efetiva entrega das
mercadorias. Ou seja, as “notas-mãe” eram emitidas no momento do efetivo faturamento e as
“notas filha”, no momento da efetiva remessa das mercadorias vendidas. Com base na Solução
de Consulta COSIT no 507/2017, a fiscalização utilizou as “notas-mãe” para promover o
lançamento, eis que, em seu entendimento, elas é que representam efetivamente a receita de
venda. Nos termos apresentados pela própria fiscalização:
Exemplificando, no 11805 de 24/08/2016 (CFOP 5922), é uma nota “Mãe” que abriga
outras notas, “Filha (s)” (CFOP 5116) que serão entregues futuramente ou no momento
que o adquirente quiser. Nesta nota “Mãe” no 11805 consta o pedido de compra
4504331955 e com número do pedido no16449.
Analisando a nota fiscal “Filha”, (a de no 12002) de 29/08/2016 (a data é posterior à
data da nota “Mãe”), com código CFOP 5116, observamos que nas Informações
Adicionais, há a anotação do mesmo pedido de compra 4504331955 com referência à
nota “Mãe”11805 com o mesmo no do pedido no 16449.
O CFOP 5116 diz em sua descrição: “Venda da produção do estabelecimento originada
de encomenda para entrega futura; e aplicação: Venda de produto industrializado ou
produzido pelo estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo faturamento
tenha sido classificado no código "5.922 – Lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda para entrega futura, portanto, é nesse lançamento do
Código 5922/6922 que ocorre o fato gerador, ou seja, é o momento da celebração do
contrato, operação efetivada sem a saída do produto.
São os lançamentos do CFOP 5922/6922, nota “Mãe” no 11805, que fazem parte deste
processo fiscal, e os produtos do código 5116 NF no 12002, que serão entregues em
outro momento, não estão inseridos neste processo.
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

Sendo assim, os produtos das notas com Códigos CFOPs 5922/6922, constituem Base
de Cálculo da contribuição substitutiva, conforme disposto no Art. 173 e Parágrafo
único da IN RFB no 971/2009, Lei 8.212/91 e também o Decreto 3.048/99.
Por fim, a fiscalização aplicou multa de ofício de 75%, na forma do art. 44 da Lei
9.430/96.
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 186/239, alegando, em
síntese:
1. A possibilidade de segregação das atividades e da tributação previdenciária
por estabelecimento (agroindústria na matriz e indústria nas filiais);
2. A ininteligibilidade da base de cálculo eleita pela fiscalização, que, teria,
ora utilizado as “notas-mãe” e ora as notas “filhas e, da mesma forma, ora
considerado as cartas de desfazimento de operações por ela apresentadas à
fiscalização e ora as desconsiderado.
a. Sustenta que o correto seria considerar somente as “notas-mãe”, já
que elas é que representam efetiva receita;
b. que todas as notas de desfazimento deveriam ser consideradas e
abatidas da receita;
c. que teriam sido indevidamente incluídas na base de cálculo
materiais de almoxarifado e bens de estoque vendidos pela
empresa;
3. Que a imunidade prevista no art. 149, § 2o alcança as exportações
indiretas, tanto em relação à cota patronal, como também ao RAT e à
contribuição destinada ao SENAR;
4. A decadência das competências anteriores a 08/2014, eis que,
exclusivamente em relação à competência 07/2014, a fiscalização teria,
capciosamente, utilizado algumas “notas-filhas” para escapar da
decadência;
5. Que haveria duplicidade na cobrança, eis que
a. as filiais já teriam recolhido as contribuições por elas devidas,
calculadas sobre a folha de pagamentos; e que
b. Existiriam competências que já teriam sido objeto de lançamento
discutidas em outros PAFs; e
6. Que a multa aplicada seria confiscatória, desproporcional e irrazoável.
Encaminhados os autos à DRJ, proferiu-se o acórdão de fls. 4.559/4.582 julgando
improcedente a impugnação e mantendo o lançamento em sua integralidade. O acórdão em
questão foi assim ementado:
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2016
Ementa:
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO.
A contribuição devida pela agroindústria, definida, como o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros, incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e
II do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
A substituição da contribuição ocorre, ainda que a agroindústria explore, também, outra
atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição incidirá sobre o valor da receita bruta decorrente da comercialização
em todas as atividades.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PROVAS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Cabe ao Impugnante demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal,
mediante argumentos precisos e convergentes, apoiados em documentos.
As alegações genéricas e/ou destituídas de provas não podem ser acolhidas.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA. EXPORTAÇÃO
VIA TRADING COMPANY.
A imunidade constitucional sobre receitas decorrentes de exportação alcança somente as
operações diretas com o mercado externo.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção de agroindústria com trading company, ainda que o produto seja destinado à
exportação.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SENAR.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que
se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 4.598/4.651 em que
repetiu as alegações trazidas em sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de mérito: decadência
Argui a Recorrente a decadência das contribuições lançadas com base nas notas
fiscais de faturamento anteriores a 08/2014. Alega que para escapar da decadência,
exclusivamente na competência 07/2014, a fiscalização teria apurado as contribuições sobre as
“notas-filhas”. Entretanto, as referidas notas fiscais seriam referentes a notas mães de 04/2014.
Conforme se verifica às fls. 4.634/4.635, a Recorrente relacionou as notas fiscais que estariam
nesta condição. Ao se analisar a indicação feita pela Recorrente às fls.4.634/4.635 de quais
seriam as notas fiscais que se encontrariam nesta condição, verifica-se que todas referem-se ao
CFOP 5501, que diz respeito à “Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico
de exportação”
O acórdão recorrido rejeitou a alegação de decadência sob os seguintes
fundamentos:
39. O CFOP 5501 é utilizado na venda de produção do estabelecimento, com fim
específico de exportação para a trading company. Portanto, neste caso não cabe falar
em nota filha ou nota mãe para a remessa a trading company. Destaque-se que, ao
contrário do alega o Impugnante, em todas as competências em que foram lançadas
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção própria, ou da produção
própria e da adquirida de terceiros, por meio de exportação indireta, as notas fiscais têm
CFOP 5501, conforme planilha “NFS Exportação Indireta” do arquivo não paginável
“ELEMENTOS DE ANÁLISE – APURAÇÃO- VALOR DEVIDO.ods” com Termo de
Anexação de Arquivo Não Paginável juntado às fls. 157.
40. Além disso, na competência 07/2014, em consulta aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), verificou-se que não houve declaração
em GFIP no campo “Comercialização da Produção – Pessoa Jurídica” do valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, acrescida da proveniente
de outras atividades econômicas autônomas, portanto inexistiu pagamento a ser
homologado para essa contribuição, saindo da previsão do art. 150, §4°, do CTN e
recaindo no art. 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Entendo que a despeito de haver reparos a serem feitos ao raciocínio utilizado
pelo acórdão recorrido, sua conclusão pelo não reconhecimento da decadência foi acertada.

1 Conformeo Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fl. 4.595, o Recorrentefoi intimado do acórdão da
DRj em 20/01/2020, tendo apresentado seu recurso voluntário em 05/02/2020, conforme Termo de Solicitação de
Juntada de e-fls. 4.596.
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

Em primeiro lugar, não vislumbro impedimentos para que as notas fiscais com
CFOP de exportação indireta, indicadas pelo contribuinte como decaídas, sejam “notas-filhas”
relacionadas a “notas-mãe” com CFOP 5922 ou 6922 (“Lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda para entrega futura”). Aliás, é isso o que a Recorrente afirma
textualmente em sua pela recursal (fl. 4.607):
A autuada comercializa preponderantemente AÇÚCAR e ETANOL, sendo que o açúcar
é TOTALMENTE EXPORTADO e, na formação dos lotes de exportação, são feitas as
notas fiscais de FATURAMENTO ANTECIPADO (QUE PASSAREMOS A
CHAMAR DE NOTAS MÃE) e, posteriormente, são feitas as notas fiscais de
SIMPLES REMESSA (QUE PASSAREMOS A CHAMAR DE NOTAS FILHAS) que
acompanham o produto até o porto para embarque ao exterior.
Estes dois tipos de notas fiscais referem-se exatamente à mesma coisa, tanto que as
NOTAS FILHAS, sempre fazem referência às NOTAS MÃE, e quando o produto
mencionado na nota mãe não é todo remetido nas notas filhas ocorrem as CARTAS DE
DESFAZIMENTO. Nada disso foi observado pela fiscalização.
Desse modo, caso tal situação fosse confirmada e as “notas-mãe” indicadas na
peça recursal realmente dissessem respeito a receitas auferidas em 04/2014, de fato, poder-se-ia
estar diante de potencial decadência, caso fosse comprovada a existência de antecipação de
pagamento em 05/2015, e não em 07/2014, como fez a DRJ.
O existência de princípio de pagamento é condição para a aplicação da regra de
decadência prescrita pelo art. 150, IV do CTN. Inexistindo tal prova, aplica-se a regra geral de
decadência prevista no art. 173, I do CTN. É essa a inteligência da Súmula 555 do STJ e da Tese
Repetitiva no 163/REsp no 973.733/SC, que lhe deu origem.
No presente caso, apesar de alegar decadência, a Recorrente não apresentou prova
de ocorrência de princípio de pagamento em 04/2015 das contribuições contestadas, atraindo-se,
assim, para o caso, a regra do art. 173, I do CTN, segundo a qual o termo inicial para a contagem
do lapso decadencial se inicial no 1o dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
No presente caso, isso significa que a contagem do prazo decadencial do presente
caso teve início em 01/01/2015. Desse modo, o crédito tributário poderia ser constituído de
ofício até 01/01/2020. Tendo o Recorrente tomado ciência dos autos de infração em 22/08/2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 177/178, não há que se falar em
decadência.
3. Mérito
3.1. A possibilidade de segregação das atividades e da tributação
previdenciária por estabelecimento (agroindústria na matriz e indústria nas filiais)
Conforme relatado, a Recorrente segregou as atividades de sua matriz e de suas
filiais e tributou a primeira como agroindústria e as últimas como indústria. A fiscalização
considerou que tal segregação seria indevida e que todos os estabelecimentos da Recorrente
deveriam ser tributados como agroindústria, portanto sobre a receita e não sobre a folha de
pagamentos.
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

O acórdão recorrido julgou a questão acatando o entendimento da fiscalização,
com base no art. 173 da IN RFB no 971/2009.
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, exceto para as
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura e para as
sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda que a
agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta decorrente da comercialização em todas as atividades, ressalvado o
disposto no inciso I do art. 180 e observado o disposto nos arts. 170 e 171.
Entendo que o acórdão recorrido não merece reparos.
A jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que as exceções ao
regime contributivo substitutivo da agroindústria estão taxativamente previstos nos parágrafos do
art. 22-A da Lei no 8.212/91. Desse modo, tal regime deve abranger toda a receita da
agroindústria, ainda que ela exerça atividade secundária, mesmo que segregada em outros
estabelecimentos. Neste sentido, transcrevem-se, abaixo, ementas de acórdãos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e desta turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A
contribuição
substitutiva
devida
pela
agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da
produção, engloba também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos
de uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso desta
mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é expressa ao
determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração
das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore,
também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá
sobre o valor da receita bruta dela decorrente [...]
(Acórdão 9202-010.464, 2a Turma da CSRF, Sessão de 24/10/2022)
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010
a
31/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA AGROINDUSTRIAL. A substituição estabelecida no
artigo 22A da Lei no 8.212/91 é aplicada ainda que a agroindústria explore também
outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto,
hipótese em que a contribuição também incide sobre o valor da receita bruta dela
decorrente. [...]
(Acórdão no 2401-004847, 1a TO da 4a Câmara da 2a Seção, Sessão de 05/06/2017)
Tal entendimento também vem sendo acompanhado pelo Poder Judiciário, como
revelam as seguintes ementas de acórdãos do TRF da 3a Região:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
DA AGROINDÚSTRIA. ART. 22A DA LEI No 8.212/91. BASE DE CÁLCULO.
TOTALIDADE DA RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA PROVENIENTE DE
QUALQUER PRODUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

1. O cerne da questão consiste no pedido da não incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22A da Lei no 8.212/1991.
2. Da leitura dos artigos 22-A, da Lei 8.212/91, e 201-B, do Decreto 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social), resta cristalino que todo e qualquer ingresso de
receitas nos cofres do contribuinte agroindustrial, quer seja decorrente de operações
comerciais realizadas com intuito de lucro, quer sejam elas ligadas à atividade primária
ou a atividades secundárias da empresa, estão sim incluídas na base de cálculo da
contribuição previdenciária aqui discutida. Ademais, o artigo 201-B estatui que as
atividades autônomas estão sujeitas ao recolhimento sob o regime da contribuição
substitutiva aplicável à empresa principal, assim, a empresa agroindustrial é responsável
tributária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, sejam as receitas
provenientes da sua atividade primária ou ainda de unidades autônomas.
3. Apelação desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016375-33.2022.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em
02/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/03/2023)
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA
AGROINDÚSTRIA. RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Além do artigo 22-A da Lei no 8.212/91, o qual deixa claro que a contribuição devida
pela agroindústria incide sobre a comercialização de produção própria e de produção
própria e adquirida de terceiros, o Decreto no 3.048/99 e a Instrução Normativa RFB no
971/09 regulamentam a matéria sem extrapolar tal previsão legal, apenas estabelecendo
maior especificidade, sendo, portanto, dotados de legalidade.
2. O recolhimento das contribuições deve ocorrer sobre a receita bruta da empresa
decorrente da comercialização da produção própria e daquela adquirida por terceiros,
mormente porquanto se trata de atividade própria da agroindústria, devidamente
prevista no estatuto social da agravante.
3. Os parágrafos 2o e 3o do artigo 22-A da Lei no 8.212/91 trazem a exceção sobre a qual
não incide as contribuições em análise, qual seja, a receita bruta correspondente aos
serviços prestados a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo
devidas na forma do artigo 22 do mesmo diploma normativo. Assim, se a única exceção
é exaltada pelo legislador, conclui-se que as demais receitas auferidas pela agroindústria
compõem a base de cálculo das exações, inclusive a receita decorrente da
comercialização de produtos adquiridos de terceiros.
4. Somando-se às conclusões acima, verifica-se que a parte impetrante não logrou êxito
em demonstrar que houve violação a direito seu líquido e certo, isto é, que está sendo
compelida a efetuar contribuições indevidas.
5. Apelação a que se nega provimento.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000648-75.2017.4.03.6143,
Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 06/04/2021,
Intimação via sistema DATA: 07/04/2021)
Assim, diante da impossibilidade de segregação da receita por
estabelecimento/atividade na agroindústria, por ser um regime substitutivo ao geral, agiu bem a
fiscalização em lançar a contribuição sobre todas as receitas auferidas pela Recorrente no
período autuado.
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

Ressalte-se também que a alegação de que haveria duplicidade na cobrança, eis
que as filiais já teriam recolhido as contribuições por elas devidas, calculadas sobre a folha de
pagamentos não procede. Como exposto pela autoridade lançadora no relatório fiscal, os valores
recolhidos na sistemática geral pelas filiais foram deduzidos pela fiscalização, conforme
analiticamente demonstrado nas planilhas constantes do arquivo em Excel não paginável, anexo
ao Termo de Anexação de Arquivo Não Paginável de fl.157.
3.2. A imunidade sobre as receitas de exportação indireta.
Como relatado, a autoridade lançadora incluiu na base de cálculo da contribuição
as receitas oriundas das exportações indiretas, promovidas pela Recorrente por meio de tradings.
Em seu entendimento, em razão da característica indireta – em razão da utilização da trading –
tais operações não se caracterizariam como exportações, mas como operações de mercado
interno. Assim, elas não estariam abarcadas pela imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I
da CF/88.
Tal entendimento foi referendado pelo acórdão recorrido.
Contudo, posteriormente à sessão de julgamento de 1a instância, sobreveio o
julgamento do RE no 759.244, por meio do qual o STF, em sede de repercussão geral, fixou a
Tese no 764 nos seguintes termos: “a norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária”. O trânsito em
julgado desse RE ocorreu em 09/09/2020.
Desse modo, em obediência ao art. 62, § 2o do RICARF, é imperioso o
acatamento da mencionada tese repetitiva para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento da cota patronal e do RAT (AI de fls. 120/131) as receitas oriundas de
exportações indiretas.
Em relação ao lançamento de terceiros (AI de fls. 132/140), contudo, tais
receitas devem ser mantidas, eis que a norma imunizante é restrita às contribuições sociais e às
de intervenção no domínio econômico. A contribuição ao SENAR, por outro lado, configura-se
como uma contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. É neste sentido
a jurisprudência deste Conselho:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011
a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA
AO
EXTERIOR,
INCLUSIVE
VIA
TRADING.
IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE. A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se
estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2a Turma da CSRF, Seção de 25/05/2021)
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR,
destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
do lançamento da cota patronal e do RAT (AI de fls.120/131) as receitas oriundas de exportações
indiretas.
3.3. Os erros na apuração da base de cálculo
Sustenta a Recorrente que haveria uma série de erros na base de cálculo aferida
pela fiscalização. Defende que, na base de cálculo, teriam sido indevidamente incluídas notas
fiscais relativas a negócios que não foram concretizados e notas fiscais relativas à venda de
materiais de almoxarifado e bens pertencentes ao seu estoque, que seriam meros ingressos
financeiros e não receita.
O acórdão recorrido refutou essas alegações com base nos seguintes fundamentos:
14. Faz referência nesta mesma planilha, fls. 4264/4267, a cartas de desfazimento que
teriam sido consideradas pela fiscalização e apresenta cartas de desfazimento às fls.
4231/4263 sem qualquer assinatura ou protocolo. Ora, essa suposta carta de
desfazimento não é hábil a comprovar a devolução de venda, deveria ser apresentada
junto à impugnação uma nota fiscal de desfazimento de negócio
15. Essa planilha de fls. 4264/4267 traz ainda valores que constariam de notas fiscais,
por competência, referentes a materiais de revenda (óleo diesel, agente redutor de
poluição, etanol). Ora, como já esclarecido a substituição das contribuições sociais
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, ocorre ainda que
a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou
em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta decorrente da comercialização em todas as atividades. Portanto, as
contribuições incidem também sobre a comercialização de materiais de revenda e
produtos intermediários/subprodutos, neste último caso, inclusive, há alusão
expressa no art. 171, inciso I, da IN RFB n° 971/2009.
16. Argumentou, ainda, o impugnante que houve notas de venda de material de
almoxarifado para outras empresas do mesmo grupo e que não constituem faturamento
de produto, contudo também não trouxe aos autos tais notas fiscais.
17. Após o lançamento, o Autuado possui 30 dias para apresentar sua impugnação, a
qual deverá mencionar, dentre outros itens, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. O Fisco afirma
os fatos jurídicos e apresenta elementos comprobatórios. Em consequência, caberia ao
Impugnante demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal, mediante
argumentos precisos e convergentes, apoiados em documentos.
Entendo que o acórdão não merece reparos.
As cartas de desfazimento carreadas pela Recorrente ao processo não têm valor
probatório, eis que, além de não terem assinatura ou protocolo, são documentos elaborados pela
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

própria Recorrente e estão desacompanhadas de outros elementos de prova que corroborem sua
veracidade.
A alegação de que a fiscalização teria indevidamente incluído na base de cálculo
da contribuição valores relativos a produtos de almoxarifado e estoque remetidos a outras
empresas do mesmo grupo também não pode ser acatada em razão de seu caráter absolutamente
genérico. A Recorrente nem sequer indica que notas são essas. Como bem consignado pelo
acórdão recorrido, incumbe ao impugnante provar o que alega de forma precisa e concatenada
com a linguagem das provas, o que não foi feito no presente caso.
Por fim, em relação aos materiais de revenda, entendo que não procedem as
alegações da Recorrente. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a contribuição incidirá
sobre o valor da receita bruta decorrente da comercialização em todas as atividades. Portanto, as
contribuições incidem também sobre a comercialização de materiais de revenda e produtos
intermediários/subprodutos, neste último caso, inclusive, há alusão expressa no art. 171, inciso I,
da IN RFB n° 971/2009.
Ante o exposto, não prosperam as alegações da Recorrente.
3.4. O caráter confiscatório, desproporcional e irrazoável da multa
A autoridade lançadora aplicou ao lançamento a multa de ofício de 75%, prevista
no art.44 da Lei 9.430/96.
A Recorrente sustenta que tal multa teria caráter confiscatório, desproporcional e
irrazoável.
Contudo, para analisar tais argumentos, este colegiado precisaria analisar a
constitucionalidade do mencionado dispositivo legal e, nos termos da Súmula CARF no 2, “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, esse colegiado não é competente para analisar eventual caráter confiscatório de
tributo ou multa tributária. Essa análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e dou-lhe PARCIAL
PROVIMENTO para excluir do lançamento da cota patronal e do RAT (AI de fls.120/131) as
receitas oriundas de exportações indiretas.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 4677
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.514 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720034/2019-18

Fl. 4678
DF CARF MF
Original